Tribunal: STF
Processo: ARE 1499651
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE E DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, EXCEPCIONALMENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. PENALIDADE. OFENSA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. Insubsistente a preliminar de nulidade processo administrativo por suposto cerceamento de defesa, tendo em vista que o mandado intimatório dirigido aos advogados constituídos no âmbito do PAD, cientificando-os acerca das audiências que seriam realizadas pela 
3º Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria nº 597/2014, foi entregue no endereço indicado na procuração acostada aos autos e recebido pela pessoa de nome ‘Fabiane’, no dia 11.11.2014. Assim sendo, tem-se como válida a intimação efetivada, a teor do disposto no parágrafo único do art. 238 do CPC/73, aplicado subsidiariamente ao caso. Ademais, somente se cogita em nulidade quando houver prejuízo, segundo o princípio pas de nullité sans grief. In casu, entretanto, foi nomeado defensor Ad-Hoc ao acusado, conforme termos de assentada acostados ao caderno processual, donde se infere que não houve detrimento ao sagrado direito de defesa. 2. Não se afigura razoável a imposição da penalidade de demissão ao impetrante, sobretudo ao se considerar os seus antecedentes funcionais, de onde exsurge o ineditismo de sua conduta, de menor potencial ofensivo, ainda que deveras reprovável, mas que não teve o condão de ocasionar, efetivamente, prejuízos à vítima, ou à corporação. 



    3. Ademais, imperioso destacar, a própria comissão processante logrou consignar em sua conclusão, que o Impetrante buscara, voluntariamente, antes ainda da instauração do aludido PAD, reparar os danos advindos de sua conduta reconhecidamente contrária ao direito, tendo pessoalmente procurado a vítima, a fim de restituí-la a quantia então tida por subtraída de seus pertences, sendo certo que o enquadramento legal de tal conduta para fins de aplicação da penalidade capital legalmente prevista não logrou observar estas circunstâncias fáticas, que notadamente militam em favor da atenuação da sanção imposta” (e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 2º, inc. XXXV do art. 5º, art. 39 e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Narra “trata[r]-se de decisões proferidas em acórdão e em sede de embargos declaratórios agitados em mandado de segurança que foi impetrado por 
ex Investigador dos quadros da Polícia Civil objetivando a anulação do seu ato de demissão da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia” (fl. 3, 
e-doc. 29).



    Argumenta que “o Impetrante foi submetido a processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e ampla defesa, no entanto o acórdão determina a reintegração do Recorrido, ferindo o poder disciplinar do Estado em relação a seus servidores” (fl. 7, e-doc. 29). 



    Alega que “o acórdão ora recorrido deve ser revisto e reformado dando-se provimento ao presente recurso para negar a segurança pretendida na linha da orientação constante das leis, da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, em especial, desse Excelso Pretório, eis que as instâncias ordinárias, a pretexto de aplicarem o preceito contido no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, na realidade contrariam seu verdadeiro sentido e alcance, ferindo ademais o princípio do devido processo legal (art. 5º LIV da VF) em sua: expressão substantiva” (fl. 11, e-doc. 29).



    Pede o provimento do recurso para “anular o v. acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que sejam supridas as omissões garantindo-se ao pleno acesso à tutela jurisdicional” (fl. 11, 
e-doc. 29). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela incidência dos Temas ns. 339 e 895 da repercussão geral e ausência de prequestionamento quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 2º e art. 39 da Constituição da República, incidindo o óbice das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35).



    Interposto agravo, pede-se “seja processado (...), para, ao final, dar-lhe PROVIMENTO, reformando-se a decisão proferida e admitindo[-se] o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante” (e-doc. 39).



    4. O Agravo Interno teve negado o provimento pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339, DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente agravo interno e considerando não ter havido juízo de retratação, levo a apreciação da questão ao Colegiado. II - O STF, no julgamento do Tema 339, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
III - Observa-se, nesse particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de repercussão geral. IV - Já no Tema 895, a Suprema Corte firmou a compreensão de que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificam óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui repercussão geral. V - Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Temas 339 e 895), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. VI - Agravo interno improvido” (e-doc. 48).



    5. Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Presidente proferiu a seguinte decisão: 



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o 
art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). (...). Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. (...). Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem” (e-doc. 92).



    6. No Tribunal estadual, o Segundo Vice-Presidente decidiu que “da atenta análise dos autos verifico[u] que a decisão (ID 34029928), proferida por esta 2ª Vice Presidência, possui natureza híbrida, haja vista ter negado seguimento ao apelo extremo com fundamento nos Temas 339 e 895 da sistemática da Repercussão Geral, e inadmitido o Recurso Extraordinário quanto aos demais questões suscitados pelo Estado da Bahia. Nessa compreensão, considerando que parte da decisão que ensejou o Agravo em Recurso Extraordinário não foi submetida a hipótese da sistemática da Repercussão Geral, solicito, gentilmente, esclarecimentos ao D. Ministro Luís Roberto Barroso, ou seu substituto, acerca da destinação dos autos. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal com as homenagens de estilo” (e-doc. 95).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral, não é cabível agravo para este Supremo Tribunal. Nos termos do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, não se permite interposição de agravo contra ato do Tribunal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”



    Nesse sentido, confira-se o precedente do Supremo Tribunal Federal, a seguir:



    “DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas 
a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.434.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, DJe 4.9.2023).



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Estando, pois, devidamente assentado que não está o órgão jurisdicional alçado tão somente a promover exame quanto aos aspectos formais do procedimento administrativo disciplinar levado a efeito em desfavor do Impetrante, cumpre pontuar, que no caso dos autos, a sanção disciplinar impugnada logrou aplicada de forma desproporcional e desarrazoada, culminando com o enquadramento da conduta perpetrada pelo Autor em tipo diverso daquele efetivamente previsto para a hipótese em tela. 



    De fato, não se afigura razoável a imposição da penalidade de demissão ao impetrante, sobretudo ao se considerar os seus antecedentes funcionais, de onde exsurge o ineditismo de sua conduta, de menor potencial ofensivo, ainda que deveras reprovável, mas que não teve o condão de ocasionar, efetivamente, prejuízos à vítima, ou à corporação. 



    Ademais, imperioso destacar, a própria comissão processante logrou consignar em sua conclusão, que o impetrante buscara, voluntariamente, antes ainda da instauração do aludido PAD, reparar os danos advindos de sua conduta reconhecidamente contrária ao direito, tendo pessoalmente procurado a vítima, a fim de restituí-la a quantia então tida por subtraída de seus pertences, sendo certo que o enquadramento legal de tal conduta para fins de aplicação da penalidade capital legalmente prevista não logrou observar estas circunstâncias fáticas, que notadamente militam em favor da atenuação da sanção imposta. 



    Nessa esteira, tem-se em suma, em que pese o reconhecimento da reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo demandante, que a aplicação de pena capital, quando confrontada com os antecedentes funcionais, bem como com as circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, revela-se sobremaneira irrazoável e desproporcional, ensejando pois, a necessária atuação judiciária no sentido de anular o ato demissional. 



    Nesse sentido, a par do bem posto entendimento relatorial, entendo que os fatos apurados pela digna comissão processante denotam estar o impetrante incurso na conduta descrita no inciso XXVIII do art. 90 da Lei Orgânica da Polícia Civil, qual seja: ‘prevalecer-se, abusivamente, do cargo ou da função que ocupa’, infração não passível de punição com pena de demissão, consoante o art. 95 da mesma lei, de modo que, reconhecida a desproporcionalidade excessiva entre a falta apurada e a sanção aplicada pelo Poder Público, a decretação da pena de suspensão, pelo prazo de 90 (noventa) dias, é providência que melhor corresponde aos fatos apurados na seara administrativa-disciplinar. 



    Frise-se, por oportuno, que o lapso temporal decorrido entre o ato impugnado e o julgamento da presente revela-se suficiente ao esgotamento da pena sugerida de suspensão por 90 (noventa) dias. 



    Dessa maneira, uma vez certificado o seu efetivo cumprimento pelo impetrante, imperiosa sua reintegração ao posto que ocupava quando indevidamente afastado da corporação” (fls. 8-10, e-doc. 18).



    10. Os apontados inc. LV do art. 2º e art. 39 da Constituição da República não foram prequestionados. Incidem na espécie as Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente, ser inadmissível recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido e, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso. Confiram-se, nesse sentido, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.405.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI 
Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.390.587-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2023).



    11. Ademais, para divergir do acórdão recorrido seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Incabível, portanto, recurso extraordinário, conforme sua reiterada jurisprudência:



    “Recurso extraordinário com agravo. Militares do Estado do Tocantins. Reposição salarial. Revisão geral anual. Pagamento de acordo não efetuado integralmente. Lei estadual 2.426/2011 e Medida Provisória 33/2015, convertida na Lei estadual 2.984/2015. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, no período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, com fundamento nas Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral. 
3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, relativas a revisão geral anual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), decorrente de alegado acordo da categoria, abrangendo período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, nos moldes das Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015” (ARE n. 1.424.679-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 18.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.418.850-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora